Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGACAO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – CESPEUNB. SUCESSÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA DA NORMA JURÍDICA.
1. Ação rescisória proposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE com fulcro no art. 966, inciso V do CPC para desconstituir acórdão proferido pela Eg. 8a Turma Cível, que, nos autos de ação de indenização, confirmou a condenação do autor ao pagamento de danos materiais e morais ao réu (autor da ação de conhecimento).
2. Tendo a petição inicial da ação rescisória obedecidos os requisitos previstos nos artigos 319 e 968 do CPC, de modo que possível a compreensão da controvérsia com base nas alegações feitas e na documentação apresentada, não há que se falar em inépcia. 2.1. Indeferimento preliminar de petição inicial de ação rescisória pelo relator não se faz possível se se fizer necessário o exame do mérito da causa para averiguação da inépcia apontada. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
3. Ofensa manifesta a norma jurídica que autoriza o manejo de ação rescisória deve ser direta, frontal e patente.
5. Tendo o acórdão rescindendo, dentro de interpretação possível do ordenamento jurídico, enfrentado exaustivamente a questão da sucessão do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CespeUnB pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, definindo a legitimidade passiva do CEBRASPE na ação de indenização por danos materiais e morais por atos praticados por aquela instituição antecessora, nenhuma ofensa (muito menos manifesta violação) às normas previstas nos artigos 330, inciso II e 485, incisos I e VI, ambos do CPC pode ser reconhecida, razão por que não há que se falar em rescisão do julgado sob tal fundamento.
6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.